Tribunal: STF
Processo: RHC 234426
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEMAIS MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Alecssander Galoni Alves contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.9.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 847.069/RJ, pelos seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. 



    (...)



    Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Busca-se, em síntese, a desclassificação da conduta de tráfico para o de uso de entorpecentes.



    No caso, o Tribunal a quo, ao prover o recurso de acusação para condenar o paciente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, fundamentou que (e-STJ fls. 39/42): 



    A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas na hipótese dos autos, sobretudo diante dos depoimentos prestados em Juízo, aos quais corroboram as demais provas do processo – registro de ocorrência (e-doc 06), laudos de exame de material entorpecente (e-docs 08 e 10), termos de declaração (e-docs 12/14), auto de prisão em flagrante (e-doc 16) e auto de encaminhamento (e-doc 31), que não deixam a menor dúvida acerca da procedência da acusação. 



    Ao prestar depoimento em Juízo, sob o crivo do contraditório, o policial militar Fabrício Moreira Mota narrou em detalhes toda a dinâmica dos fatos, inclusive a forma em que se deu a prisão em flagrante do acusado, com quem as testemunhas apreenderam 36,45g de maconha, acondicionados em 35 embalagens plásticas com as inscrições ‘CPX DE PARAÍZO CV 10$ MACONHA’. 



    A polícia havia recebido informações que apontavam o apelado como a pessoa que iria transportar drogas de Santo Antônio de Pádua para Paraíso do Tobias, através da Estrada Vicinal, para onde os policiais militares se dirigiram e permaneceram de prontidão, com vistas a coibir o tráfico de entorpecentes. Ao avistarem o acusado na condução de uma moto preta, os policiais lhe deram ordem de parada e realizaram a busca pessoal, quando encontraram as drogas descritas na denúncia escondidas em suas vestes. Aduz a testemunha que o apelado já havia tido envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’, o que é corroborado pela sua folha de antecedentes criminais, da qual consta uma condenação transitada em julgado em 12 de julho de 2019, ante a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    O depoimento do policial militar Disney Blunner dos Santos Motta, por sua vez, apresenta-se coerente e detalhado, em harmonia com as declarações de seu colega de farda. Como assente na doutrina e na jurisprudência, a mera qualidade funcional das testemunhas não constitui, por si só, nenhum impedimento ou suspeição, não havendo, pois, motivo para se duvidar dos relatos dos agentes da lei. 



    (...)



    Em seu interrogatório, o apelado apresentou uma versão incoerente e desassociada do conjunto fático-probatório, principalmente quando admite a dinâmica da sua prisão em flagrante, mas alega que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal, e não ao tráfico. 



    Ao se autodenominar mero consumidor de drogas, o apelado buscou sustentar a existência de um fato extintivo ou modificativo da pretensão punitiva estatal, cujo ônus probatório depende, em tese, da iniciativa do réu, a quem incumbe demonstrar, ao menos, uma dúvida razoável de que as drogas apreendidas seriam de outra pessoa. 



    Na hipótese dos autos, porém, as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, as inscrições alusivas à perigosa facção criminosa nas embalagens das drogas apreendidas e a forma de seu acondicionamento não deixam dúvidas de que a maconha se destinava à disseminação ilícita. Soma-se a isso, a ausência de vínculo do apelado com o Distrito de Paraíso de Tobias, para onde transportava as drogas, uma vez que ele residia em Santo Antônio de Pádua e alegava trabalhar no Município de São José de Ubá. 



    Como se não bastasse, não seria crível uma pessoa receber um salário de apenas R$ 1.039,00, como declarou o apelado, e comprar de uma só vez 35 embalagens de maconha para fins de consumo pessoal, cujo valor consumiria uma parte significativa de seus proventos. 



    Logo, diante do irrefutável conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução criminal, correto se mostra o juízo de reprovação, o que torna, pois, impossível a absolvição do réu. 



    Da leitura do excerto acima, constata-se que o Tribunal a quo, com base no acervo probatório e menção a circunstâncias concretas, firmou compreensão no sentido de que o paciente praticou o delito de tráfico de drogas, motivo pelo qual não há falar em desclassificação desse delito para uso de entorpecentes. 



    Afinal, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação ou de desclassificação. 



    Nesse panorama, conforme assente jurisprudência do STJ, destaco que: As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do delito de tráfico para o delito do art. 28 da Lei 
n. 11.340/2006, não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes (AgRg no HC n. 583.696/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020). 



    Dessa forma, não prospera o pleito desclassificatório” (fls. 2-4, e-doc. 19).



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o Tribunal de origem “desconsiderou diversos fatores em relação ao flagrante, como por exemplo, a pequena quantidade arrecadada de Cannabis sativa, estar o paciente em zona rural, as circunstâncias da prisão são perfeitamente enquadradas na possibilidade crime de uso de entorpecentes” (fl. 18, e-doc. 24).



    Defende que “há de se considerar que os precedentes acusatórios demonstram ausência de justa causa para a persecução penal na forma de tráfico, e inviabiliza a denúncia, como demonstraram os autos” (fl. 21, e-doc. 24). 




    Aduz que “não apresentou resistência, e nada mais portava, seja em itens, lista, dinheiro, para que pudesse categorizar o rol taxativo para a conduta de traficância, a condenação se for reformada a sentença, será baseada apenas pela condenação anterior” (fl. 26, e-doc. 24).



    Realça não oferecer “perigo à sociedade, constituindo-se de um homem absolutamente servil, trabalhador, com residência fixa e excelente chefe de família, vê-se submetido ao cárcere por prisão em inobservância de provas suficientes para a condenação como reprimenda corporal, devendo a acusação ser desclassificada por falta de provas” (fl. 27, e-doc. 24).



    Sustenta que “o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, na medida em que valorou apenas o depoimento dos policiais e deixou de analisar que não há, demais provas que confirmam, claramente, que o paciente se dedicava a atividades criminosas ou possuía qualquer vínculo com qualquer organização criminosa” (fl. 27, e-doc. 24).



    Afirma que “os fatos ocorreram em 2020, o recurso de apelação foi julgado em julho de 2023, quando do julgamento da apelação, o mesmo não teve qualquer reiteração e não responde por nenhum outro delito, diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a desclassificação do crime e da pena do paciente e, por conseguinte, o abrandamento do regime prisional e a substituição da reprimenda” (fl. 28, e-doc. 24).



    Assevera, ainda, que “inquéritos ou processos em andamento, que ainda não tenham transitado em julgado, não devem ser levados em consideração como maus antecedentes na dosimetria da pena”, salientando que “deve ser fixada a pena-base no mínimo legal, reconhecida a circunstância judicial favorável ao réu, primário e de bons antecedentes, posto que não ostenta condenações transitadas em julgado” (fls. 28 e 29, e-doc. 24).



    Pede “a reforma de decisão, considerando todo exposto, razões suficientes para que haja a desclassificação da imputação da conduta do delito de tráfico de drogas, art. 33 Lei 11.343/06, e esperam que seja mantida a sentença de primeiro grau, que reconheceu a ausência de provas de traficância, julgando pela desclassificação do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06 para o delito menos grave previsto no art. 28 da mesma lei, enviando os autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem para cumprimento da pena, nos termos orquestrados” (fl. 31, e-doc. 24).



    3. Em contrarrazões, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus ou, se conhecido, o seu desprovimento (e-doc. 47).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    5. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    ”Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, tem-se no processo que o paciente foi condenado, em segunda instância, à pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Tem-se na ementa do acórdão prolatado pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na Apelação Criminal n. 0019676-86.2020.8.19.0014:



    “APELAÇÃO. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE INSURGE CONTRA A ABSOLVIÇÃO DO APELADO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    Do pedido de condenação: a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas na hipótese dos autos, sobretudo diante dos depoimentos prestados em Juízo, aos quais corroboram as demais provas do processo – registro de ocorrência, laudos de exame de material entorpecente, termos de declaração, auto de prisão em flagrante e auto de encaminhamento, que não deixam a menor dúvida acerca da procedência da acusação. Com o fim da instrução criminal, restou incontroverso que o apelado foi preso em flagrante no dia 09 de setembro de 2020, por volta das 21h30, na Estrada Vincinal, Comarca de Miracema, quando transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 36,45g de maconha, acondicionados em 35 embalagens plásticas com as inscrições ‘CPX DE PARAÍZO CV 10$ MACONHA’. A polícia havia recebido informações que apontavam o apelado como a pessoa que iria transportar drogas de Santo Antônio de Pádua para Paraíso do Tobias, através da Estrada Vicinal, para onde os policiais militares se dirigiram e permaneceram de prontidão, com vistas a coibir o tráfico de entorpecentes. Ao avistarem o acusado na condução de uma moto preta, os policiais lhe deram ordem de parada e realizaram a busca pessoal, quando encontraram as drogas descritas na denúncia escondidas em suas vestes. Segundo uma testemunha, o apelado já havia tido envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’, o que é corroborado pela sua folha de antecedentes criminais, da qual consta uma condenação transitada em julgado em 12 de julho de 2019, ante a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Em seu interrogatório, o apelado apresentou uma versão incoerente e desassociada do conjunto fático-probatório, principalmente quando admite a dinâmica da sua prisão em flagrante, mas alega que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal, e não ao tráfico. Ao se autodenominar mero consumidor de drogas, o apelado buscou sustentar a existência de um fato extintivo ou modificativo da pretensão punitiva estatal, cujo ônus probatório depende, em tese, da iniciativa do réu, a quem incumbe demonstrar, ao menos, uma dúvida razoável de que as drogas apreendidas seriam de outra pessoa. Na hipótese dos autos, porém, as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, as inscrições alusivas à perigosa facção criminosa nas embalagens das drogas apreendidas e a forma de seu acondicionamento não deixam dúvidas de que a maconha se destinava à disseminação ilícita. Soma-se a isso, a ausência de vínculo do apelado com o Distrito de Paraíso de Tobias, para onde transportava as drogas, uma vez que ele residia em Santo Antônio de Pádua e alegava trabalhar no Município de São José de Ubá. Como se não bastasse, não seria crível uma pessoa receber um salário de apenas 
R$ 1.039,00, como declarou o apelado, e comprar de uma só vez 35 embalagens de maconha para fins de consumo pessoal, cujo valor consumiria uma parte significativa de seus proventos. Logo, diante do irrefutável conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução criminal, correto se mostra o juízo de reprovação, o que torna, pois, impossível a absolvição do réu. Da dosimetria da sanção penal: 
a pena-base é fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. O acusado tem contra si uma reincidência, cuja aplicação eleva a pena intermediária para 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa. A reincidência afasta, por si só, a causa de diminuição prevista no artigo no 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. À míngua de causas de aumento e diminuição, a pena intermediária torna-se definitiva. O valor unitário das penas pecuniárias é fixado em um trigésimo do maior salário mínimo mensal, vigente ao tempo da prática da conduta delituosa, levando-se em conta a baixa capacidade econômica do acusado. Do regime prisional: diante da quantidade de pena a que restou condenado o réu, aliada à sua reincidência, impõe-se a fixação do regime inicial fechado. Das penas restritivas de direitos: a quantidade de pena impede a concessão do benefício inserto no artigo 44 do Código Penal. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, a fim de condenar o apelado nas penas dos artigos 33, caput, do Código Penal, ao total de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, à razão unitária do menor valor legal. O réu é condenado, outrossim, ao pagamento das despesas judiciais, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal” (fls. 1-3, e-doc. 4).



    Neste recurso, pede-se o restabelecimento da decisão de primeiro grau e a desclassificação do delito de tráfico para de uso de drogas, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois o entorpecente apreendido com o recorrente seria destinado a consumo próprio. 



    7. Como anotado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca na decisão recorrida, o Tribunal de origem afirmou haver acervo probatório suficiente para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de entorpecente, pelo que a pretendida desclassificação dessa conduta para a de uso, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.304-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 201.104-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2021).



    8. Os demais temas suscitados pelo recorrente, a saber, revisão da dosimetria da pena fixada e alteração do regime inicial de pena estabelecido não foram apreciados no acórdão recorrido. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a questão trazida no recurso ordinário em habeas corpus não tenha sido analisada pela instância antecedente, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS PRODUZIDAS NA ORIGEM. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 217.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÃO DE MÉRITO NÃO EXAMINADA NAQUELE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria). II – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 208.016-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora